Tribunal: TJMT
Processo: 1018510-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018510-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), A G OURIVES - ME - CNPJ: 15.654.969/0001-53 (AGRAVANTE), ANTONIO GARCIA OURIVES - CPF: 027.584.661-04 (AGRAVANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL APARENTE – ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as questões trazidas à análise pela parte sejam matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por A G OURIVES–ME e ANTÔNIO GARCIA OURIVES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0000401-42.2016.8.11.0006), ajuizada contra os agravantes pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI Sudoeste MT, sucedida, por cessão de crédito, pelo agravado ANTÔNIO CÂNDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelos executados/agravantes para arguir nulidade da execução “
pela ausência de citação de litisconsorte necessário, uma vez que o senhor Antônio Cândido é casado com a senhora Cleusa Maria de A. Ourives
”, por entender que, a arguição de “
processual alegada não é fato novo superveniente
”, pois “
os executados poderiam ter trazido aos autos a matéria quando da primeira exceção oposta, em 26/05/2017 e, tocante à intimação da cônjuge sobre a penhora também poderiam tê-lo feito na segunda exceção posta em 12/12/2022, o que também não foi feito
”; a r. decisão ainda reputou protelatória a oposição da exceção de pré-executividade e impôs multa por litigância de má-fé arbitrada em 1% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 124246906 dos autos de origem).

A exemplo da conduta nos autos do Agravo de Instrumento no 1017729-39.2023.8.11.0000, por eles também interposto, os agravantes repetem, praticamente à literalidade, as alegações de nulidade da execução por ausência de indicação da esposa do avalista/executado/agravante Antônio Garcia Ourives para integrar o polo passivo e de existência de litisconsórcio passivo necessário por se tratar de “
imóvel dado em garantia hipotecária
”, e, após mais de quarenta laudas transcrevendo precedentes de diversos Tribunais, arrematam dizendo ser “
patente a necessidade da citação da esposa
(...)
, uma vez que os fatos interessam à sociedade conjugal, pois, ambos são casados sob o regime de comunhão universal de bens, e, inexistindo essa citação, é de se reconhecer e declarar a nulidade do processo
” e, ainda, “
considerando que a nulidade do processo
(...)
ocorreu antes da realização desta cessão de crédito
”, pedem seja “
anulada a cessão de crédito
” da SICREDI Sudoeste MT para o exequente/sucessor/agravado Antônio Cândido de Carvalho Barbosa Lima (sic – cf. Id. no 178389676 - Pág. 18/63).

Pedem, sob esses fundamentos, pronunciamento desta eg. Corte “
acerca de todas as matérias ora levantadas, afastando assim as omissões não enfrentadas pelo r. Juízo a quo
”, e, ao final, provimento do recurso para que “
seja de declarada a nulidade do processo a partir da citação dos agravantes, haja vista a inexistência nos autos da citação da esposa
”, bem como para fins de “
revogação da decisão em relação à adjudicação integral do imóvel
” (sic – cf. Id. no 178389676 - Pág. 65/66).

Antes mesmo do recebimento do Agravo de Instrumento, o agravado compareceu espontaneamente aos autos para sustentar que “
os agravantes vêm repetindo a mesma petição em diversas ocasiões, copiando e colocando os mesmos fundamentos, preocupando-se unicamente de modificar o nome da petição, hora como Embargos de Declaração, hora como Agravo de Instrumento, hora como Exceção de Pré-Executividade e, agora, novamente, como Agravo de Instrumento
”, pedir não conhecimento do recurso, ainda, aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da Justiça e por litigância de má-fé (sic – cf. Id. no 178486163).

A decisão vinculada ao Id. no
179659172

admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
182512661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

É o caso de não conhecimento da exceção de pré-executividade apresentada nos autos, no Id. N. 125227120.

Como já consignado na decisão acostada no id. N. 113882499, “a exceção de pré-executividade é meio de defesa excepcional colocado a disposição do executado pela Jurisprudência, autorizada em casos específicos e restritos, não podendo a parte ré se valer desse instituto reiteradamente, devendo na primeira oportunidade alegar todos os vícios que entender pertinente, sob pena de se eternizar a demanda executiva.”

Ao que se denota dos autos, os executados apresentaram impugnação à penhora no id. N. 81114573, limitando-se a arguirem excesso de penhora, uma vez que o montante atualizado da dívida, na época, perfazia o valor de R$1.851.804,44, enquanto que o imóvel penhorado nos autos fora avaliado em R$2.004,545,21.

Novamente intimados a se manifestarem sobre a penhora, os executados apresentaram nova exceção de pré-executividade acostada no id. N. 106006651, em 12/12/2022, limitando-se a arguirem questões atinentes ao valor exequendo, nada sendo requerido em relação à penhora do imóvel realizada nos autos, muito embora expressamente intimados para tanto, nos ternos do despacho de id. N. 105259097.

Após rejeição da impugnação (id. N. 113882499), os executados apresentam embargos de declaração sob argumentos novos, que não levantados anteriormente em Juízo, atinentes a nulidade de penhora pela ausência de citação da esposa do executado Antônio Ourives, para fins de prequestionamento.

Da decisão que não conheceu dos embargos, pela intempestividade, foi interposto Agravo de Instrumento, levando ao Tribunal de Justiça a matéria arguida em embargos de declaração relativa à ausência de citação da cônjuge do senhor Antônio Garcia Ourives sobre a penhora. O Agravo de Instrumento restou não conhecido pelo Juízo Ad Quem, pelo reconhecimento da inadmissibilidade do recurso.

Após o resultado do recurso de Agravo de Instrumento, os executados novamente peticionam nos autos pela via de nova exceção de pré-executividade, argumentando ser nulo o processo desde a origem pela ausência de citação de litisconsorte necessário, uma vez que o senhor Antônio Cândido é casado com a senhora Cleusa Maria de A. Ourives.

Com efeito, apesar de se tratar de mero incidente processual, não é possível a oposição de sucessivas exceções de préexecutividade com alegações diversas, de modo que toda a matéria em favor do excipiente deve ser deduzida de uma só vez, num mesmo incidente, sob pena de se reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa, como no caso dos autos.

Não é dado ao devedor suscitar em nova exceção, ainda que baseada em novos argumentos, matérias que podiam ter sido suscitadas na primeira objeção oposta, em face da preclusão consumativa.

Frise-se, ainda, que, no caso concreto, a nulidade processual alegada não é fato novo superveniente. Os executados poderiam ter trazido aos autos a matéria quando da primeira exceção oposta, em 26/05/2017 e, tocante à intimação da cônjuge sobre a penhora também poderiam tê-lo feito na segunda exceção posta em 12/12/2022, o que também não foi feito.

Entender diferente disso seria ir de encontro ao princípio da concentração, tão essencial para a celeridade e efetividade processuais, assim como para a segurança jurídica.

Nesse sentido, resta operada a preclusão consumativa, não podendo mais as questões ser objeto de discussão, mesmo se tidas como matérias de ordem pública.

O não conhecimento da exceção, portanto, é medida que se impõe.

A
exceção de pré-executividade
se destina à arguição de matérias de ordem pública, que poderiam ser analisadas de ofício pelo Juízo, independentemente da efetivação de garantia.

Evidente, portanto, que as matérias de ordem pública prescindem de dilação probatória e podem ensejar a extinção do feito ante a ausência de requisitos legais para seu processamento.

Infere-se, desse contexto, que a
exceção de pré-executividade
constitui, portanto, instrumento de que dispõe o executado sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título através de
inequívoca
prova documental.

Trata-se, portanto, de incidente criado para permitir ao devedor oposição à execução com o fito de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o Juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da ação de execução.

No caso, observa-se que o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração substancial desde o primeiro incidente, proposto em 2017 e novamente no ano de 2022, assim, correta a conclusão de que não há censura ou reparo a ser realizado ao entendimento estabelecido pelo Juízo ao rejeitar as objeções suscitadas pelos executados, aqui agravantes, seja de aspecto processual, como litisconsórcio necessário, seja de ordem material, como é o caso do excesso de penhora, além disso, como aquele momento foi a primeira oportunidade para que deduzissem todas as teses cabíveis para combater a execução, realmente não vejo amparo legal para admitir, somente agora, as questões afetas a suposta ausência de litisconsórcio, até mesmo porque as questões de ordem pública não estão isentas de serem atingidas pela preclusão temporal e consumativa.

Inclusive, como bem pontuou o Juízo “
apesar de se tratar de mero incidente processual, não é possível a oposição de sucessivas exceções de préexecutividade com alegações diversas, de modo que toda a matéria em favor do excipiente deve ser deduzida de uma só vez, num mesmo incidente, sob pena de se reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa, como no caso dos autos
”.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE E LITISPENDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO –MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO –PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que as questões trazidas à análise pela parte sejam matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI no 1016643-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024